Tribunal: TCU
Processo: 015.375/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 9a Região Militar em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Apurar o recebimento indevido de cota-parte de pensão militar deixada pelo Cabo Reformado João Batista Bezerra, no período de 1o de abril de 2007 até 30 de junho de 2021, no valor original de R$ 234.289,03 (duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e nove reais e três centavos) e valor atualizado, até 31 de dezembro de 2023, de R$ 281.389,45 (duzentos e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), pelo qual foi responsabilizada a Sra. Tânia Mara Marques Bezerra dos Santos, em conformidade com as apurações desenvolvidas através da sindicância instaurada pela Portaria no 15-AAAJ/9-Sind-9a RM, de 17 de julho de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Tânia Mara Marques Bezerra (CPF: XXX.190.001-XX), em razão do recebimento indevido de cota-parte integral da pensão militar deixada pelo Sr. João Batista Bezerra, no período de 1/4/2007 a 1/7/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Tânia Mara Marques Bezerra (CPF: XXX.190.001-XX -falecida), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, caput e § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando o espólio da responsável ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 01/05/2007 740,51 01/07/2014 1.874,29 01/06/2007 740,51 01/08/2014 1.227,58 01/07/2007 1.129,83 01/09/2014 1.227,58 01/08/2007 740,51 01/10/2014 1.227,58 01/09/2007 740,51 01/11/2014 1.227,58 01/10/2007 740,51 01/12/2014 1.844,33 01/11/2007 740,51 01/01/2015 1.227,58 01/12/2007 1.111,56 01/02/2015 1.227,58 01/01/2008 740,51 01/03/2015 1.227,58 01/02/2008 744,95 01/04/2015 1.331,22 01/03/2008 744,95 01/05/2015 1.337,79 01/04/2008 744,95 01/06/2015 1.337,79 01/05/2008 744,95 01/07/2015 2.043,49 01/06/2008 1.036,15 01/08/2015 1.337,79 01/07/2008 1.225,18 01/09/2015 1.337,79 01/08/2008 829,84 01/10/2015 1.337,79 01/09/2008 829,84 01/11/2015 1.337,79 01/10/2008 829,84 01/12/2015 2.009,04 01/11/2008 858,13 01/01/2016 1.337,79 01/12/2008 1.315,99 01/02/2016 1.337,79 01/01/2009 858,13 01/03/2016 1.337,79 01/02/2009 875,6 01/04/2016 1.337,79 01/03/2009 875,6 01/05/2016 1.337,79 01/04/2009 875,6 01/06/2016 1.337,79 01/05/2009 875,6 01/07/2016 2.043,49 01/06/2009 875,6 01/08/2016 1.337,79 01/07/2009 1.333,56 01/09/2016 1.405,38 01/08/2009 948,74 01/10/2016 1.405,38 01/09/2009 948,74 01/11/2016 1.405,38 01/10/2009 948,74 01/12/2016 2.848,73 01/11/2009 948,74 01/01/2017 1.405,38 01/12/2009 1.467,19 01/02/2017 1.499,69 01/01/2010 948,74 01/03/2017 1.499,69 01/02/2010 951,16 01/04/2017 1.499,69 01/03/2010 951,16 01/05/2017 1.499,69 01/04/2010 951,16 01/06/2017 1.499,69 01/05/2010 951,16 01/07/2017 2.301,56 01/06/2010 951,16 01/08/2017 1.499,69 01/07/2010 1.449,87 01/09/2017 1.499,69 01/08/2010 1.030,06 01/10/2017 1.499,69 01/09/2010 1.030,06 01/11/2017 1.499,69 01/10/2010 1.030,06 01/12/2017 3.040,27 01/11/2010 1.030,06 01/01/2018 1.499,69 01/12/2010 1.591,54 01/02/2018 1.621,13 01/01/2011 1.030,06 01/03/2018 1.621,13 01/02/2011 1.030,06 01/04/2018 1.621,13 01/03/2011 1.030,06 01/05/2018 1.621,13 01/04/2011 1.030,06 01/06/2018 1.621,13 01/05/2011 1.032,59 01/07/2018 2.496,65 01/06/2011 1.032,59 01/08/2018 1.621,13 01/07/2011 1.575,28 01/09/2018 1.621,13 01/08/2011 1.032,59 01/10/2018 1.621,13 01/09/2011 1.032,59 01/11/2018 1.621,13 01/10/2011 1.032,59 01/12/2018 3.286,91 01/11/2011 1.032,59 01/01/2019 1.621,13 01/12/2011 1.552,62 01/02/2019 1.726,07 01/01/2012 1.032,59 01/03/2019 1.726,07 01/02/2012 1.035,24 01/04/2019 1.726,07 01/03/2012 1.035,24 01/05/2019 1.726,07 01/04/2012 1.035,24 01/06/2019 1.726,07 01/05/2012 1.035,24 01/07/2019 2.665,22 01/06/2012 1.035,24 01/08/2019 1.726,07 01/07/2012 1.577,92 01/09/2019 1.726,07 01/08/2012 1.035,24 01/10/2019 1.726,07 01/09/2012 1.035,24 01/11/2019 1.726,07 01/10/2012 1.035,24 01/12/2019 3.499,82 01/11/2012 1.035,24 01/01/2020 1.726,07 01/12/2012 1.577,91 01/02/2020 1.726,07 01/01/2013 1.035,24 01/03/2020 1.726,07 01/02/2013 1.038,00 01/04/2020 1.743,67 01/03/2013 1.038,00 01/05/2020 1.582,84 01/04/2013 1.126,54 01/06/2020 1.582,84 01/05/2013 1.126,54 01/07/2020 2.521,99 01/06/2013 1.126,54 01/08/2020 1.582,84 01/07/2013 1.718,56 01/09/2020 1.582,84 01/08/2013 1.126,54 01/10/2020 1.582,84 01/09/2013 1.126,54 01/11/2020 1.582,84 01/10/2013 1.126,54 01/12/2020 3.356,60 01/11/2013 1.126,54 01/01/2021 1.582,84 01/12/2013 1.693,91 01/02/2021 1.566,88 01/01/2014 1.126,54 01/03/2021 1.566,88 01/02/2014 1.129,42 01/04/2021 1.566,88 01/03/2014 1.129,42 01/05/2021 1.566,88 01/04/2014 1.227,58 01/06/2021 1.566,88 01/05/2014 1.227,58 01/07/2021 2.506,03 01/06/2014 1.227,58 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar desde logo, se requerido pelo espólio da responsável, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo, na pessoa do inventariante, de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. informar à Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso do Sul, ao Ministério da Defesa e ao espólio que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. informar à Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.